Tribunal: TJSP
Processo: 2205719-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205719-81.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EMMO FITTIPALDI EIRELI-ME, FAMA LICENSING LTDA e EMERSON
FITTIPALDI, é embargado IND. E COM COLCHÃO INTELIGENTE FRANSHISING
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205719-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9864
2
Embargos de Declaração no 2205719-81.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Emmo Fittipaldi Eireli-me e outros
Embargado: IND. E COM COLCHÃO INTELIGENTE FRANSHISING
LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 9.864
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente.
Pretensão ao reexame dos argumentos invocados. Acórdão em que
foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas
aplicáveis. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 09/11 dos autos do agravo interno, apontando-se, em
síntese, obscuridade e contradição.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
No acórdão de fls. 249/254, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o
benefício de Justiça Gratuita. Foi então interposto agravo interno
contra o acórdão proferido no agravo de instrumento e nele foi
proferido acórdão, não conhecendo desse agravo interno, com
aplicação de multa. Na sequência vieram estes embargos de
declaração.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame da matéria debatida.
Conforme anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205719-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9864
3
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Como se sabe, não há que se falar em obscuridade,
senão, “... quando há evidente dificuldade na compreensão do
julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do 'decisum', daí
resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante
a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível”
(Resp 1.228.663/RS, STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, j.
17/02/2011).
Ser obscuro, portanto, “significa falta de clareza ou de
inteligibilidade em alguma das proposições lançadas no acórdão.
Seria necessário demonstrar com o tópico respectivo que o conceito
ali emitido gera confusão, não se permitindo discernir a mensagem
transmitida pelo órgão julgador” (REsp 768.275/RJ, STJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, j. 18/05/2006).
Por outro lado, somente “Configura-se a contradição
quando as proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66).
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Desta feita, por força do exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator